Tribunal: TJSP
Processo: 2054846-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de danos morais. Tutela provisória de urgência. Alegação de que a requerida bloqueou indevidamente valores recebidos por meio de operação de cartão de crédito, bem como o cadastro do agravante. Bloqueios realizados por suspeita de fraude. Inviabilidade da determinação, neste momento, para que a ré realize o desbloqueio. Ausência de elementos que

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de danos morais. Tutela provisória de urgência. Alegação de que a requerida bloqueou indevidamente valores recebidos por meio de operação de cartão de crédito, bem como o cadastro do agravante. Bloqueios realizados por suspeita de fraude. Inviabilidade da determinação, neste momento, para que a ré realize o desbloqueio. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sem o crivo do contraditório. Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054846-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
LOURENÇO SEIXALVO, é agravado REDECARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43445
2
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000
Agravante: Sergio Lourenço Seixalvo
Agravado: Redecard S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43445
Ementa: Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de
danos morais. Tutela provisória de urgência. Alegação de
que
a
requerida
bloqueou indevidamente valores
recebidos por meio de operação de cartão de crédito, bem
como o cadastro do agravante. Bloqueios realizados por
suspeita de fraude. Inviabilidade da determinação, neste
momento, para que a ré realize o desbloqueio. Ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
sem o crivo do contraditório. Inteligência do art. 300, do
Código de Processo Civil. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. Decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória, indeferiu tutela provisória (fls. 11).
Diz o agravante que recebe pagamentos por meio
de cartão de crédito, sendo que a operação é realizada pela empresa
agravada Redecard. Ocorre que foi surpreendido com bloqueio de
pagamento, não obstante tenha encaminhado comprovantes para a
agravada de que a quantia foi efetivamente lançada no cartão de
crédito de seu cliente, no importe de R$ 7.000,00 (parcelado em 8
vezes). Assim, entende que a requerida se apropriou indevidamente
de valores sob a alegação de suspeita de fraude.
Aduz que “como se não bastasse a pratica ilícita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43445
3
retenção de valores, a Agravada, também bloqueou o cadastro do
Agravante, impossibilitando o uso da serviço, deixando o equipamento
(máquina de cartão) que foi adquirido de forma onerosa, através de 12
parcelas de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos),
totalmente inútil, sendo que conforme é notório, na atualidade é o
principal meio de pagamento, tanto no debito como no credito, sendo que
nenhum comercio sobrevivi sem ter esse meio de pagamento” (fls. 06).
O agravante afirma que a “atitude da Agravada em
bloquear o equipamento do autor, vem trazendo prejuízos imensuráveis,
visto que, quase 70 % das vendas realizadas e serviços contratados, são
realizados através de pagamento eletrônico” (fls. 06).
Requer “com fundamento no art. 300 do CPC/2015, a
concessão do efeito ativo recursal, revertendo a decisão que indeferiu a
tutela de urgência, a fim de que a Ré seja obrigada a efetuar desde logo o
repasse do valor que está sendo indevidamente retido e que correspondia
à quantia de R$ 7.027,90 (sete mil e vinte e sete reais e noventa centavos)
retidos de maneira indevida, no mesmo sentido, o desbloqueio do
equipamento comprado pelo autor, determinando que o serviço seja
imediatamente desbloqueado, e os valores das vendas efetivamente
repassados, nos termos do contrato realizado entre as partes” (fls. 09).
Sustenta que a “probabilidade do direito da
Agravante se mostra amplamente demonstrado, visto que a transação foi
realizada através de senha, nunca sendo contestada, muito pelo
contrário, a própria cliente forneceu a fatura de seu cartão de credito,
comprovando que a transação foi efetivada de forma regular. O
'periculum in mora', por sua vez, também está presente, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43445
4
modalidade de 'risco ao resultado útil do processo', vez que a obtenção
do valor devido apenas ao final do processo não colocará a parte
demandante em situação equivalente a que ela estaria se não tivesse
ocorrido a violação do seu direito, vez que a privação de parte de seu
capital de giro trará prejuízos colaterais, que sequer têm como ser
corretamente avaliados na presente demanda” (fls. 09).
Requer o provimento do recurso para determinar
que a agravada disponibilize os valores retidos, “determinando
também que os serviços contratados sejam desbloqueados/ativados,
determinando multa diária para o caso de descumprimento” (fls.
10).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a concessão de efeito ativo (fls. 99).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos seguintes
termos: “Vistos. 1. Neste juízo de cognição sumária, nos termos dos
artigos 298 e 300, do CPC, resta somente aferir se presentes os requisitos
necessários à concessão da providência urgente, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou o risco ao
resultado útil do processo. No caso dos autos, não se mostram presentes
os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, vez que a questão
exige amplo contraditório, o que torna frágil a probabilidade do direito e
a verossimilhança da alegação. Os elementos de prova carreados
unilateralmente aos autos não respaldam à suficiência para uma
concessão liminar, impondo-se mesmo que se aguarde a oportunidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43445
5
manifestação da ré. INDEFIRO, assim, o pedido de antecipação da
tutela” (fls. 11).
Dito isso, saliente-se que a concessão da tutela de
urgência, consoante dicção do artigo 300, do CPC/2015, exige a
presença de "... elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Não obstante relevantes os argumentos do autor-
agravante, há necessidade de observância do contraditório, quando,
então, a matéria poderá ser melhor avaliada, com os elementos
adicionais decorrentes do processo de conhecimento.
In casu, vê-se que até o momento não há nos autos,
elementos seguros que evidenciem a probabilidade do direito em
relação à ré, para o fim de autorizar o deferimento da medida
perseguida.
Confira-se, a respeito, recente precedente desta C.
Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer
c/c com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenizatória por dano moral. Pedido de tutela de
urgência. Indeferimento. Ausência dos pressupostos e
dos requisitos para concessão da tutela pretendida.
Matéria probatória a ser enfrentada oportunamente.
Necessidade de elementos seguros e que só serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054846-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43445
6
obtidos com o contraditório. Decisão mantida. Recurso
desprovido. Para concessão da tutela de urgência é
mister que os elementos e os pressupostos estejam
presentes. No caso, o MM. Juiz de Direito apenas
indeferiu a tutela antecipada com os fundamentos da
inicial,
condicionando
sua
apreciação
após
o
contraditório. Bem por isso, há necessidade de
observância do contraditório, quando, então, a matéria
poderá ser melhor avaliada e com os elementos
adicionais decorrentes do processo de conhecimento.
(Agravo de Instrumento no 2077853-61.2017.8.26.0000;
Relator(a): Kioitsi Chicuta; Comarca: Penápolis;
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data
do
julgamento:
18/05/2017;
Data
de
registro:
18/05/2017).
Destarte, não há como determinar, em sede de
cognição sumária, que a ré disponibilize o numerário reclamado e
desbloqueie o cadastro do agravante para utilização do serviço. O
próprio agravante diz que a requerida apontou suspeita de fraude e
que pede “prazo mínimo de 120 para eventual solução” (fls. 07).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator